Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. OPERADOR DE MÁQUINAS DO DER-DF. EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR A RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES NORMATIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio ao autor, desde a data do exame pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor, que exerce o cargo de Analista em Gestão de Fiscalização Rodoviária do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federa (DER-DF), na função de operador de máquinas, faz jus à percepção de adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é direito dos trabalhadores o recebimento de “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Ainda, de acordo com art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
4. O Decreto distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade, estabelece, em seu art. 3o, caput, que a caracterização da atividade insalubre será definida mediante perícia técnica nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. O laudo técnico produzido por perito judicial, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, concluiu que o autor/apelado “está exposto a condições de trabalho insalubres, com níveis de ruído contínuo que caracterizam insalubridade em grau médio, conforme estabelecido pela NR-15” (ID 78688863). Cabível a concessão do adicional de insalubridade em grau médio, na forma do art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011.
6. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial que reconhece o direito à percepção dessa verba.
IV. DISPOSITIVO
7. Reexame necessário conhecido e desprovido.